Tribunal: STF
Processo: RE 1580649
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) e outro(a/s), em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE – DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI – INTEGRALIDADE E PARIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012 – POSSIBILIDADE – GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE PRODUTIVIDADE – GCP – VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO – RECONHECIMENTO – INCORPORAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO – FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame: 1. Ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do IPSEMG, pretendendo a revisão de benefício de pensão por morte, com reconhecimento das garantias de paridade e integralidade e, ainda, a incorporação da Gratificação Complementar de Produtividade – GCP, instituída pela Lei Estadual n° 18.798/2010. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão são (i) a possibilidade de reconhecimento do direito à paridade e à integralidade no benefício de pensão por morte percebido pelas Autoras, (ii) a natureza jurídica da Gratificação Complementar de Produtividade – GCP, instituída pela Lei Estadual n° 18.798/2010, e a possibilidade de sua incorporação ao benefício percebido pelas Autoras; (iii) a fixação dos consectários da condenação; e (iv) o arbitramento dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, diante de uma condenação ilíquida. III. Razões de decidir: 3. A concessão de benefícios previdenciários, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, como regra geral, deve observada a proporcionalidade, havendo, contudo, exceções, como a do artigo 8º, inciso III, alínea "a", da Lei Complementar 64/02. 4. Comprovado que o instituidor da pensão veio a falecer em decorrência de doença grave e incurável, prevista em lei, mas não teve tempo hábil para requerer a sua aposentadoria por invalidez permanente, deve a pensão por ele deixada ser integral, tal como estipulado no regramento geral, presente na Lei Complementar 64/02. 5. Reconhecida a invalidez do instituidor da pensão, o benefício recebido pelas Autoras deve ser calculado de forma integral e equivalente à remuneração percebida pelos servidores da ativa, ocupantes do mesmo cargo, e não de acordo com a média aritmética simples de suas maiores remunerações. 6. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado por este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 1.0000.15.056454-0/001, a Gratificação Complementar de Produtividade – GCP, instituída pela Lei Estadual n° 18.798/2010, possui caráter remuneratório, devendo ser incorporada aos benefícios devido aos procuradores do Estado inativos, com direito à paridade. 7. Nas condenações de natureza previdenciária contra a Fazenda Pública, deverão incidir correção monetária com base no INPC e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pelo art. 5° da Lei n° 11.960/09. 8. Após 08/12/2021, deverão incidir correção monetária e juros de mora com base na taxa Selic, conforme estabelecido pela EC nº 113/2021, independentemente da natureza da condenação. 9. Os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, em condenação ilíquida, devem ser fixados na fase de liquidação do julgado, nos termos do inciso II do §4º do art. 85 do CPC. IV. Dispositivo: 10. Primeiro recurso provido. Sentença parcialmente reformada, em remessa necessária. Segundo recurso prejudicado.” (Apelação Cível/Remessa Necessária nº 1.0000.24.439214-8/001, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 07.11.2024)

A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno  dos autos ao órgão julgador para reapreciar a questão à luz do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Após juízo de retratação, o decisum foi parcialmente modificado para adequar os consectários legais da condenação. O acórdão restou assim ementado:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE – CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO – ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO. I. Caso em exame: 1. Ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do IPSEMG, pretendendo a revisão de benefício de pensão por morte, com reconhecimento das garantias de paridade e de integralidade e, ainda, a incorporação da Gratificação Complementar de Produtividade – GCP, instituída pela Lei Estadual n° 18.798/2010. II. Questões em discussão: 2. Discutem-se, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), os consectários de condenação contra a Fazenda Pública de natureza previdenciária. III. Razões de decidir: 3. Nas condenações da Fazenda Pública relativas a direitos de servidores, deverão incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pelo art. 5° da Lei n° 11.960/09,até 09/12/2021. Após essa data, deverão incidir correção monetária e juros de mora com base na taxa Selic, conforme estabelecido pela EC nº 113/21. IV. Dispositivo: 4. Em juízo de retratação, acórdão parcialmente modificado.”

Na minuta, sustenta-se violação do art. 1º da Emenda Constitucional nº 70/2012, que acrescentou o art. 6º-A à Emenda Constitucional n° 41/2003. O argumento central é que a EC 70/2012 é inaplicável porque o instituidor da pensão não era aposentado por invalidez ao falecer, logo, a decisão recorrida criou um direito sem amparo constitucional ao conceder paridade e integralidade.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 924.456 (Tema 754), no sentido de que “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. O acórdão ficou assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”. (RE 924456, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 08-09-2017)

Nesse mesmo sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 2. No julgamento do RE 924.456-RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 987084 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30.11.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263  DIVULG 06.12.2018  PUBLIC 07.12.2018)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1265122 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29.06.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 04.08.2020  PUBLIC 05.08.2020) 

Ainda que assim não fosse, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Complementar estadual n° 64/2002 e Lei Estadual 18.798/2010), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  INTERPOSIÇÃO EM 28.04.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO  POR MORTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM  LEI. ART. 6º DA EC 41/03. REDAÇÃO DADA PELA EC 70/2012.  IRRESIGNAÇÃO CONTRA A EXTENSÃO DO DIREITO À PENSIONISTA DE SERVIDOR  PÚBLICO. CÁLCULO. PARIDADE E INTEGRALIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA.  REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF.  ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância  com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 754, da  sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE  924.456-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes,  ocasião em que foi fixada a tese de que “os efeitos financeiros das  revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda  Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012,  somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”,  benefício que foi estendido também às pensões por morte originadas de  tais agentes. Precedentes. 2. Ademais, eventual divergência em relação  ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das  regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes  dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em  vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que  se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, §  4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários  advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º,  do CPC.” (RE 1417274 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma,  julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 21-08-2023   PUBLIC 22-08-2023)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.  APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO  EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA  AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS.  6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012.  CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO  VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO  CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge  da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão  diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão  de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição,  insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso  extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar  os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que  se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.  3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1265122 AgR, Relator(a):  ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO  DJe-194  DIVULG 04-08-2020  PUBLIC 05-08-2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.
Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente